Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Cuida-se de Petição apresentada por “TOYOTA DO BRASIL LTDA.”, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de Apelação por ela interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos Autos da Ação de Conhecimento proposta por RICARDO EMILIO PEREIRA SALVIANO em desfavor de “KASA MOTORS LTDA.” e da ora peticionante. A parte dispositiva da r. sentença assim estabeleceu, “in verbis”: “ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para condenar as rés a entregarem ao autor o veículo descrito no contrato, no prazo de 30 dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); b) improcedente o pedido de compensação por danos morais. Defiro, ainda, a tutela de urgência para determinar o cumprimento da obrigação pelas rés que deverão ser intimadas para o devido cumprimento da obrigação, sendo que o prazo contará da data da intimação. À sucumbência recíproca, custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da causa na proporção de 50% para cada parte. O valor depositado pela ré somente poderá ser levantado após a entrega do veículo.”. A peticionante sustenta, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à Apelação por ela interposta, em razão da probabilidade do provimento recursal, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, diante das “inúmeras nulidades” ocorridas nos autos de origem, notadamente quanto aos atos relativos à sua citação. Após discorrer acerca de todo o processado na ação originária, de modo especial quanto ao fato de que a sentença foi prolatada antes mesmo de escoado o prazo para apresentação, a peticionante destacou a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à Apelação. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar o cabimento da presente Petição, porquanto a atual fase processual encontra-se delimitada exatamente “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do disposto no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Além de cabível, a pretensão deduzida nesta Petição merece acolhida, isto é, impõe-se receber o recurso de Apelação a ser interposto pela ora peticionante no duplo efeito, de modo a sobrestar a eficácia da r. sentença. Isso porque o julgador de primeiro grau desconsiderou a certidão exarada nos autos de origem (Id. 70294221), a qual destacou que a contestação da ora peticionante foi apresentada tempestivamente. Confira-se: “MM. Juiz, Tendo em vista o proferimento de sentença nos autos e, diante da contestação tempestiva da segunda Ré Toyota do Brasil Ltda ( prazo final 19/09/2020: o AR juntado dia 28/07/2020 e dia 11/08/2020 foi feriado no judiciário), constato erro no prazo assinalado no AR de citação, visto que foi assinalado prazo de 5 dias para resposta ao invés de 15 dias. Submeto a questão a Vossa Excelência. Faço os autos conclusos.”. A despeito da aludida certidão, o d. magistrado sentenciante limitou-se a determinar a intimação das partes, “inclusive a ré que apresentou contestação supostamente tempestiva, da sentença proferida.” (Id. 70295863). Nesse diapasão, considerando, “prima facie”, a ocorrência de erro de procedimento, revela-se prudente e cogente a atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta pela ora peticionante, de modo a sobrestar a eficácia da r. sentença “a quo”, aplicando-se, para tanto, a norma de exceção insculpida no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ORA REQUERENTE. Intime-se. Publique-se. Com a vinda da Apelação, a presente Petição a ela deverá ser associada (“apensada”), nos termos do art. 251, § 3o, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora